Tribunal: TJSP
Processo: 1001137-16.2014.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Corretagem. Ação de cobrança de comissão de corretagem, julgada improcedente. Recurso do autor, aplicada a sistemática do CPC/73. Alegação de que houve parceria entre as partes e que atuou na etapa inicial do negócio. Atuação do autor que se limitou a fornecer o número do telefone de um dos filhos da proprietária da fazenda ao sócio da imobiliária-ré. Contatos mantidos entre os filhos

Ementa:
APELAÇÃO. Corretagem. Ação de cobrança de comissão de corretagem, julgada improcedente. Recurso do autor, aplicada a sistemática do CPC/73. Alegação de que houve parceria entre as partes e que atuou na etapa inicial do negócio. Atuação do autor que se limitou a fornecer o número do telefone de um dos filhos da proprietária da fazenda ao sócio da imobiliária-ré. Contatos mantidos entre os filhos da dona da fazenda e o sócio da imobiliária que não resultou na venda do imóvel, sendo anunciado o bem em outra imobiliária. Decorridos três meses e não vendida a fazenda, retornaram à imobiliária-ré, assinaram uma opção de venda e o imóvel acabou sendo vendido. Parceria comercial entre as partes não demonstrada. Efetiva participação do autor na venda do imóvel não comprovada. Comissão indevida. Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, sem a majoração dos honorários advocatícios, pois fixados sob a égide da legislação processual anterior.